Tribunal: TJDFT
Processo: 0722688-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE.
As condições impostas para a liberdade provisória, tais como a proibição de ausentar-se do Distrito Federal, sem autorização do Juízo, bem como o recolhimento domiciliar noturno, não correspondem às hipóteses de detração previstas no artigo 42 do Código Penal, porque de prisão cautelar não se cuida.
Recurso desprovido.